Tribunal: CARF
Processo: 10510.720680/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720680/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.369 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROBERTO CARVALHO DE AGUIAR CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e
afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720680/2011-46
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-31.646 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 43 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/15, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 15.440,94, multa de ofício no valor de R$ 4.080,70 e
juros de mora de R$ 1.535,43.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 12/13, foram:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal no valor de R$ 21.799,76.
2) Dedução Indevida com Incentivo no valor de R$ 100,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 12/15.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
01/02/2011, fl. 16, o contribuinte apresentou impugnação em 18/02/2011, fls. 02/08,
com as alegações abaixo:
· Não incide imposto de renda sobre juros moratórios;
· Os Juros moratórios constituem indenização pelo prejuízo resultante de um
retardamento culposo no pagamento de determinada parcela devida;
· Sendo indevido o imposto de renda sobre verba indenizatória, descabe sua cobrança
sobre os juros de mora de verbas de natureza alimentar.
· Não assiste à União razão, quanto à incidência do imposto de renda pelo regime do
mês de competência;
· O valor refere-se a rendimentos recebidos acumuladamente através de decisão judicial,
a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento, mas o cálculo do imposto é feito
levando em consideração o mês em que cada parcela se refere;
· Constam decisões judiciais.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Das Decisões Judiciais
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua impugnação,
deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as
normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
Matéria não impugnada
Em sua defesa o interessado contesta apenas a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$
21.799,76.
Nota-se que em momento algum o contribuinte contestou o lançamento referente à
infração da dedução indevida com incentivo no valor de R$ 100,00.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desse modo, considera-se não impugnada o lançamento da infração de dedução
indevida com incentivo no valor de R$ 100,00, já que o contribuinte em momento
algum, contestou o lançamento. Declarando definitiva, administrativamente, a exigência
consubstanciada na presente Notificação de Lançamento, da parte não impugnada.
Do mérito
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo às infrações de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal no
valor de R$ 21.799,76 e Dedução Indevida com Incentivo no valor de R$ 100,00.
O contribuinte apresentou impugnação, o contribuinte alega, em síntese, que não assiste
à União razão, quanto à incidência do imposto de renda pelo regime do mês de
competência e que não incide imposto de renda sobre juros moratórios.
Da infração de omissão de rendimentos decorrentes de ação da justiça federal
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, original,
informando entre outros dados ficais que recebera rendimentos tributáveis nos valores
de R$ 46.484,46 e R$ 17.836,14 das fontes pagadoras Fundação Petrobrás de
Seguridade Social e INSS.
Aos autos, se encontra anexado o comprovante de rendimentos emitido pelo Banco do
Brasil, informando o contribuinte como beneficiário de rendimentos decorrentes de ação
da Justiça Federal no valor de R$ 21.799,76 com o IRRF de R$ 653,99, fl. 35.
Os valores foram confirmados através da DIRF apresentada à Secretaria da Receita
Federal do Brasil pela fonte pagadora.
Deixando o contribuinte de oferecer a tributação os referidos valores, a fiscalização
efetuou o lançamento de ofício.
Assim, transcreve-se o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Inicialmente, em sua peça de defesa o contribuinte argüiu que sobre os juros moratórios
não incide imposto de renda.
No que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da rescisória
trabalhista, primeiramente, há que se ressaltar que a tributação desses rendimentos deve
obedecer ao disposto nos arts. 56 e 85 do RIR/1999:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12).”
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°).”
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes a anos anteriores,
recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos (até dezembro de 2009),
inclusive juros e atualização monetária.
Assim, por expressa disposição legal, não há como excluir os juros incidentes sobre os
rendimentos tributáveis da base de cálculo do imposto.
Também o valor da correção monetária sujeita-se à tributação, na proporção das verbas
tributáveis, uma vez que essa parcela deve seguir a mesma natureza do principal, a teor
do art. 72 do RIR/1999:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

“Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.”
Nesse sentido, o STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros de
mora, salvo quando decorrerem de verbas trabalhistas de natureza indenizatórias
recebidas no contexto da despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em
decisão judicial, consoante expressa redação do Art. 6o, V da Lei 7.713/88. Ressalte-se
que, no caso de verbas de natureza remuneratória, como, por exemplo, salários, admite-
se a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora respectivos.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção.
Em sua defesa o contribuinte alega, também, que os valores recebidos de forma
acumulada, decorrentes de êxito obtido em ações judiciais trabalhistas, não podem ser
tributados pelo imposto de renda pessoa física com base no montante global auferido,
devendo ser observado para tal incidência os valores mensais a que o contribuinte teria
direito aplicando-se a tabela mensal do IRPF vigente em cada período.
Contudo a alegação do contribuinte, também, não prospera, senão vejamos.
De acordo com o art. do Decreto 3.000, de 26/03/1999 – RIR/99, temos que no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide no mês do recebimento,
conforme transcrito abaixo :
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo recebimento (regime
de caixa), seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho, aposentadoria,
reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de ajuste na
Declaração Anual. Portanto, os rendimentos são tributados no mês do recebimento e
declarados na Declaração Anual de Ajuste (DAA) do ano do recebimento,
independentemente do mês ou ano em que o rendimento foi efetivamente ganho (regime
de competência).
Esse é o entendimento do Fisco Federal, no que se refere aos rendimentos recebidos
acumuladamente até o dia 31 de dezembro de 2009, com competência de anos
anteriores ao do recebimento.
A partir de 1o de janeiro de 2010, mudou a forma de tributação do art. 12 da Lei no
7713/88, incluindo o art 12-A na Lei no 7713/88. O art. 12-A foi criado pelo art. 20 da
Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010 (DOU de 28.7.2010), sendo
referida norma legal incorporada ao art. 44 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010, no qual foi incluído novo tratamento tributário para os rendimentos recebidos
acumuladamente, pelo titular da declaração, decorrentes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os provenientes do trabalho,
inclusive aqueles oriundos de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do
Distrito Federal, quando relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento
(RRA), serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. Inclui-se na base de cálculo a
correção monetária e juros decorrentes desses rendimentos, inclusive o 13o Salário,
se for o caso.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

Assim, de acordo com a IN RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, a partir de
28/07/2010, as regras para calcular o imposto de renda de rendimentos recebidos
acumuladamente em relação a aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios e rendimentos do trabalho, mudaram conforme abaixo
citado.
(...)
De acordo com a legislação acima, a partir de 28/07/2010, os rendimentos recebidos
acumuladamente são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O novo tratamento fiscal legal, porém, permite ainda que os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), decorrentes de anos anteriores e tributados na fonte na forma
acima, sejam tributados, à opção ao contribuinte, como exclusivos na fonte ou tributá-
los no ajuste anual com a devida compensação do imposto de renda retido na fonte.
A norma faz retroagir a regra já a partir de 1o de janeiro de 2010.
A opção pelo contribuinte por uma das formas é irretratável.
Portanto, os rendimentos recebidos acumuladamente, pelo titular da declaração e de
seus dependentes, provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e os decorrentes do trabalho, inclusive aos
rendimentos provenientes de decisões judiciais das Justiças do Trabalho, Federal,
Estaduais e do Distrito Federal, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento
ou crédito, são tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, à opção do contribuinte.
No presente caso, o contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de decisão da justiça
do trabalho no ano-calendário de 2007, ainda na égide Lei no 7.713, de 1988, art. 12.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO no sentido de considerar MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
referente ao lançamento da infração de dedução indevida com dedução no valor de R$
100,00, e no mérito VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 63, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte foi autuada por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na Justiça Federal frente ao
INSS. Em sede de recurso voluntário invoca a isenção do imposto sobre os juros de mora e,
subsidiariamente, pleiteia o cálculo do imposto utilizando-se as tabelas mensais dos meses a que
os valores se referem, pelo regime de competência.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Ocorre que as disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, determinam que sejam reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face
ao Banco do Brasil, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720680/2011-46

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, e afastar no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Original